Tribunal: TJES
Processo: 0013843-94.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013843-94.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO NA DOSIMETRIA E À AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto (i) à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato na dosimetria e (ii) à impossibilidade de incidência da agravante do perigo comum prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar a tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da agravante do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta expressamente a tese relativa à fração de aumento, reconhecendo a impropriedade da elevação aplicada na sentença e fixando fundamentadamente a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, com referência direta à jurisprudência do STJ que admite os critérios de 1/6 ou 1/8, ressalvadas hipóteses de fundamentação idônea para patamar superior.

4. A fundamentação do acórdão também examina de modo claro e explícito a incidência da agravante do perigo comum, destacando que os disparos de arma de fogo em via pública caracterizam a circunstância prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, conforme precedentes do STJ.

5. A inexistência de omissão afasta a incidência do art. 619 do CPP, uma vez que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via integrativa.

6. O acórdão embargado atende ao entendimento do
Tema 339 da Repercussão Geral do STF
, segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem impor análise pormenorizada de todos os argumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada a fração de aumento aplicada na dosimetria, ainda que rejeitando a tese defensiva.

2. A análise da incidência da agravante do perigo comum, com base nos fatos e na jurisprudência citada, afasta a alegação de omissão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 61, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
CRISTIANO DA SILVA BEZERRA,
contra suposta omissão no Acórdão de ID n° 16808827que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17192605, nas quais alega omissão em relação à análise das teses de utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato e de impossibilidade de aplicação da circunstância agravante de perigo comum, prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais no ID 17389917 requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
CRISTIANO DA SILVA BEZERRA,
contra suposta omissão no Acórdão de ID n° 16808827que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), em que foi fixada pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defensoria Pública postulou: (i) a fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (ii) o afastamento da agravante do perigo comum, com prevalência da atenuante da confissão; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante do perigo comum e, em caso de concurso com a confissão, qual deve prevalecer; (iii) determinar se deve ser concedido o benefício da justiça gratuita na instância de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, de modo que o aumento para cada circunstância judicial negativa não pode superar, sem fundamentação idônea, as frações usualmente aceitas pela jurisprudência (1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato). 4. Os disparos de arma de fogo realizados em via pública, colocando diversas pessoas em risco, configuram a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), nos termos da jurisprudência do STJ. 5. No concurso entre agravantes e atenuantes, a preponderância deve ser reconhecida às de caráter subjetivo (art. 67, CP). Assim, a confissão espontânea, como circunstância ligada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do perigo comum, impondo redução proporcional da pena. 6. A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, devendo ser mantida a condenação em custas na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fração de aumento para cada circunstância judicial negativa deve ser fixada em 1/8 do intervalo da pena em abstrato, salvo fundamentação idônea que justifique patamar superior. 2. Os disparos de arma de fogo em local público configuram a agravante do perigo comum prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal. 3. No concurso entre agravante do perigo comum e atenuante da confissão espontânea, deve preponderar esta última, com consequente redução da pena. 4. A análise sobre a concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “d”; 67; 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.991.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17192605, nas quais alega omissão em relação à análise das teses de utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato e de impossibilidade de aplicação da circunstância agravante de perigo comum, prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Após detida análise, verifico que a pretensão do embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

Não se verifica omissão em relação à tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, o tema foi exaustivamente tratado no Acórdão embargado, que inclusive reconheceu que a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau era demasiadamente severa e não havia indicado critério para o rigoroso aumento.

Dessa forma, apliquei a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato com escorreita fundamentação e referência expressa à jurisprudência do STJ que estabelece que “
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos
” (STJ - AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).

Do mesmo modo, a decisão combatida discorreu robusta fundamentação quanto à tese defensiva de afastamento da circunstância agravante do perigo comum, considerando que o embargante teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública, fazendo referência à jurisprudência do STJ.

Portanto, entendo que o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, com as razões de fato e de direito que levaram esta Câmara a chegar ao posicionamento consolidado na decisão recorrida, sendo inviável a utilização dos embargos apenas para rediscussão de matérias que já foram objeto de pronunciamento por este órgão Julgador.

Dessa forma, entendo que o referido Acórdão atendeu ao que dispõe o
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF
: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.